Tribunal: TJMT
Processo: 1008464-81.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008464-81.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária, Prescrição]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), EXTRA CAMINHOES LTDA - CNPJ: 04.284.282/0001-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), PERSIO DOMINGOS BRIANTE - CPF: 346.489.501-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), FLAVIA SALEM GONCALVES - CPF: 695.001.691-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL
— EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — ILEGITIMIDADE

PASSIVA
AD CAUSAM
- SÓCIO COM NOME CONSTANTE NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA — INADEQUAÇÃO DA VIA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — NÃO OCORRÊNCIA — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Nos termos da Súmula 233 do Superior Tribunal de Justiça “
a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

2.

“
O entendimento firmado pela Primeira Seção desta Corte, ao julgar o REsp 1.110.925/SP, mediante o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), é de que não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA (Tema 108/STJ)
”. (STJ, Primeira Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1909049/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Dje 22/9/2021).

3.

No caso, considerando o disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, não restou configurado o decurso do prazo de 5 (cinco) anos para operar a prescrição da pretensão executiva, tendo em vista a data entre a
data da constituição definitiva do crédito tributário e o despacho citatório.

4.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Extra Caminhões Ltda.
em face de decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução Fiscais de Cuiabá que, em
execução fiscal n.
1013524-82.2016.811.0041, proposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra si,
Pérsio Domingos Briante e Flavia Salem Goncalves
, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em suas razões, assevera que o “
reconhecimento da prescrição e da ilegitimidade passiva dos sócios que não participaram da constituição do crédito tributário, são matérias que devem ser reconhecidas de oficio
”.

Argumenta que, “
o instrumento de formalização de ofício do crédito tributário lançado na CDA 2016 8287, ocorreram por meio das TADs
(...),
tendo por certo que a data da constituição do crédito tributário é a data da sua lavratura que ocorreram entre o período de 01/10/2005 a 01/06/2010, eis que o TAD é emitido eletronicamente para formalizar, instrumentar e exigir o crédito tributário pertinente a operações e ou prestações vinculadas a mercadorias em trânsito, afastando dessa forma o equívoco da decisão do juiz que entendeu que a constituição do crédito tributário decorreu do Aviso de Cobrança II : 1594999 datado de 02/05/2016. Logo, considerando que o despacho que ordenou a citação na Execução Fiscal referente a essa CDA foi proferido em 02/12/2016, evidente o transcurso de mais de 5 (cinco) anos da verdadeira data da constituição do crédito tributário que ocorreu com a lavratura dos TADs
”.

Defende ser manifesta “
a ilegitimidade de parte dos sócios da Executada, que não participaram da constituição do crédito tributário pelo lançamento em desfavor deles em manifesta violação ao principio do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, visto que a autoridade administrativa ao constituir o crédito tributário pelo lançamento não os identificou como sujeitos passivos, conforme determinado pelo artigos 142 e 211 do CTN, afastando-se, portanto, a presunção de legitimidade da CDA
”.

O relator originário, Des. Luiz Carlos da Costa, recebeu o recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal (Id. 88249996).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 88953974).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em virtude de o caso não se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil
c.c.
Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Eis o teor da decisão agravada:

“(...) No caso em análise, a comunicação foi perfeitamente realizada por meio do Aviso de Cobrança n. 1594999, e, por essa razão, não há de se falar em invalidade do instrumento de constituição do crédito tributário.

Se apresentada impugnação pelo contribuinte em âmbito administrativo e esta for julgada improcedente e não couber mais recurso, a Administração Tributária deverá notificar o contribuinte sobre a decisão.

Com a notificação do contribuinte de que houve o julgamento definitivo, o devedor terá um prazo de 30 (trinta) concedido pela Administração para o pagamento voluntário, o qual esgotado, só restará ao Fisco executar judicialmente o crédito, contando-se, a partir de então, o prazo prescricional para a Fazenda ajuizar a execução fiscal.

(...)

Diante disso, diferentemente do que tenta fazer crer o excipiente, somente se inicia o prazo prescricional para a cobrança judicial com o esgotamento do prazo concedido pela Administração para pagamento voluntário – 30 (trinta) dias – o qual começa a correr após a notificação do julgamento definitivo da impugnação, em consonância com o entendimento sumulado do STJ.

Dessa forma, não está prescrito o crédito em questão, notadamente quando o Aviso de Cobrança está datado de 02.05.2016 e o despacho inicial da execução fiscal, de 02.12.2016.

Quanto à violação da ampla defesa e do contraditório, os TADs juntados demonstram devidamente as condutas pelas quais a excipiente foi autuada e as irregularidades a serem sanadas, as quais são verificadas na conta corrente fiscal, pela própria contribuinte, de modo que é desnecessária relacioná-las e discriminá-las no termo, até porque o documento não se destina a tal fim. Assim, não houve prejuízo à defesa.

Acerca da alegação de que a multa não constou no TAD, também não possui razão o excipiente, pois, diferentemente do que tenta fazer crer, o documento não é instrumento de constituição do crédito tributário.

Atinente à ilegitimidade passiva, o STJ, em recurso repetitivo, Tema no 108, consolidou entendimento de que não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA.

Isso porque a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução.

(...)

Logo, em razão dos sócios constarem como corresponsáveis na CDA, para a desconstituição da presunção de legitimidade é necessário dilação probatória, não sendo cabível, para isso, a via eleita.

Ante o exposto, não acolho a exceção de pré-executividade.”
.

De início, anoto que o recurso limita-se ao exame da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos agravantes na execução fiscal (art. 1.015, parágrafo único, CPC).

Pois bem. A exceção de pré-executividade é um incidente processual com fundamento doutrinário e jurisprudencial justamente para hipóteses excepcionais e restritas, disponível ao executado mediante defesa atípica para discutir matérias de ordem pública suscetíveis a ocasionar a nulidade, cuja apreciação efetua-se de ofício (como pressupostos processuais, condições da ação, vícios objetivos, decadência, prescrição), desde que não exija dilação probatória.

É o que descreve a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça: “
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

Extrai-se dos autos que a insurgência tem por objeto o reconhecimento da ilegitimidade dos sócios corresponsáveis para figurar no polo passivo da execução e a prescrição do crédito tributário representado pela Certidão de Dívida Ativa no 20168287, decorrente do não recolhimento do ICMS, no valor de R$ 964.134,55 (novecentos e sessenta e quatro mil, cento e trinta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos).

Nessa senda, consoante já pontuado pelo relator originário, Des. Luiz Carlos da Costa, quanto à necessidade de comprovação de que o sócio agiu com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatuto, presente o seu nome na certidão de dívida ativa, incumbe a ele o ônus de desconstruir os requisitos dispostos no artigo 135 do Código Tributário Nacional.

Assim, considerando a presunção de certeza, veracidade e legitimidade, o encargo de afastar a responsabilidade tributária é do coobrigado. A respeito, o Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos repetitivos:

Tema 103: “
Se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos'
”. (REsp 1104900/ES, julgado em 25/03/2009)

Tema 108: “
Não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA
”. (Ref. Sumular 393/STJ, REsp 1110925/SP, julgado em 22/04/2009)

O entendimento mantém-se hígido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO NA ESPÉCIE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÓCIO CUJO NOME CONSTA DA CDA. ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (RESP 1.110.925/SP - TEMA 108/STJ).

1.O entendimento firmado pela Primeira Seção desta Corte, ao julgar o REsp 1.110.925/SP, mediante o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), é de que não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA (Tema 108/STJ).

2.Agravo interno não provido. (STJ, Primeira Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1909049/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Dje 22/9/2021).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO CUJO NOME CONSTA NA CDA. DESCABIMENTO.

1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ).

2. De acordo com o entendimento firmado pela Egrégia Primeira Seção do STJ no julgamento dos REsp 1.104.900/ES e 1.110.925/SP, ambos pela sistemática dos recursos repetitivos, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, não sendo possível a discussão deste tema em sede de exceção de pré-executividade.

3. Hipótese em que o Tribunal a quo contrariou a jurisprudência consolidada ao consignar que é cabível a exceção de pré-executividade e que o ônus probatório da existência dos requisitos do art. 135 do CTN pertence ao município exequente.

4. "Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa" (art. 1.021, § 4o, do CPC/2015).

5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

(AgInt no AgInt no REsp n. 1.742.166/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 12/6/2020.)

Ainda, neste Tribunal de Justiça em ambas as Câmaras de Direito Público e Coletivo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA - DILAÇÃO PROBATORIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA- RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1- A Exceção de pré-executividade é um incidente processual em que são apreciadas questões de ordem pública, relacionadas às condições da ação e aos pressupostos de desenvolvimento do processo, razão pela qual o seu manejo requer a demonstração prévia de todos os fatos alegados pelo excipiente, não sendo cabível qualquer procedimento de dilação probatória ou de juntada posterior de provas, que, aliás, devem ser pré-constituídas, nos termos da súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

2- No presente caso, a Executada não logrou desconstituir a presunção de legitimidade, certeza e liquidez da certidão de dívida ativa, haja vista a inadequação da via eleita da exceção de pré-executividade, por demandar dilação probatória.

(N.U 1021014-11.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2022, Publicado no DJE 08/04/2022)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – NOMES DOS SÓCIOS CONSTANTES DA CDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal, relativamente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória.

(N.U 1014709-79.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — SÓCIO COOBRIGADO — INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SUSCITADA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — INADMISSIBILIDADE — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

Não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal com fundamento em ilegitimidade passiva quando a análise da questão demandar dilação probatória. Ademais, “Conforme assentado em precedentes da Primeira Seção, inclusive sob o regime do artigo 543-C do CPC (REsp 1.104.900, Min. Denise Arruda, DJe 01/04/2009), é inadmissível exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA” (STJ, AgRg no AREsp 223785/PA).

Recurso não provido.

(N.U 1007614-27.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021)

Portanto, a tese recursal não se sustenta nesse móvel processual.

Acerca da prescrição, o artigo 174 do Código Tributário Nacional, alterado pela Lei Complementar no 118, de 9 de fevereiro de 2005, assim dispõe:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.

Com a entrada em vigor da Lei do Estado de Mato Grosso no 8.715, de 26 de setembro de 2007, com redação dada pela Lei no 7.098, de 30 de dezembro de 1998, que consolida normas referentes ao Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, o artigo 39-B, foram admitidas novas formas de constituição:
aviso de cobrança fazendária
, notificação de lançamento, aviso de cobrança da conta corrente fiscal, documento de arrecadação, termo de intimação ou termo de apreensão e depósito.

E, na certidão de dívida ativa no 20168287, está:

“(...) Tipo de Processo: Aviso de Cobrança II

N° Aviso de Cobrança II: 1594999

Data: 02/05/2016

Número da CDA: 20168287

Data Inscrição CDA: 18/07/2016

Situação: Pré-ajuizado No Exec. Fiscal: *** Órgão: SEFAZ

N° Processo Órgão: 1594999

Livro: *** Folha: ***

(...)

Infração: Recolhimento ICMS – Garantido

(...)

Débitos do ICMS – Resol 007/2008

(...)

Falta de Recolhimento do ICMS –
Envio de TAD para o CCF

(...)

Falta de entrega ou entrega parcial da via do DOC fiscal que acoberta a operação.

(...)

Data de Constituição do Crédito conforme Demonstrativo de Crédito.

Forma de constituição/atualização do crédito atualização do crédito tributário conforme demonstrativo anexo (Lei Federal, no 6.830 de 22/09/1980, Art. 2o, § 2o).

A Dívida em apreço foi inscrita nesta data à vista dos elementos constantes no Processo Administrativo Tributário Supracitado, oriundo do Auto de Infração/Notificação já mencionado (...). (Id. 88194477 – fl. 9).

Na ausência de notícia acerca da interposição de recurso administrativo, vê-se que a formalização dos créditos tributários da CDA no 20168287, foram constituídos definitivamente por meio de aviso de cobrança fazendária no 1594999, na data de 02 de maio de 2016, antes das lavraturas do Termos de Apreensão e Depósito, em 27/3/2017.

Por ser o ICMS um tributo com lançamento por homologação, na falta do seu recolhimento ou declaração, o lançamento passa a ser feito pelo Fisco de ofício, no caso, por meio do Aviso de Cobrança em destaque acima, tanto que os Termos de Apreensão e Depósitos constantes nos Id ́s.

88194477 – fl. 23 ao Id. 88194480 – fls. 21, foram utilizados pelo sistema para envio de crédito tributário para a Conta Corrente Fiscal (CCF) do contribuinte, a separar o tributo da multa acessória. Logo, pelo caderno processual, o instrumento utilizado que constituiu o crédito tributário foi o Aviso de Cobrança Fazendário.

O despacho de citação na execução fiscal ocorreu na data de 22/11/2016, de modo que é causa de interrupção da contagem do prazo prescricional, ante a atual redação do art. 174, CTN.

Julgados deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL – ICMS — TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – EXECUÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO LEGAL - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM O DESPACHO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO DO DEVEDOR – PRESCRIÇÃO MATERIAL AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Tratando-se de ICMS, não existindo comprovação de entrega de declaração pelo contribuinte, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa. (art. 149 do CTN)

2. O termo inicial para contagem do prazo prescricional no caso de créditos tributários lançados de ofício, estipulado no artigo 174 do Código Tributário Nacional corresponde à data da constituição definitiva do crédito tributário.

3. Se não decorreu o prazo de 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o despacho que ordenou a citação da parte executada, não há se falar em prescrição.

4. Sentença reformada, recurso provido.

(N.U 0003348-17.2013.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022)

TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA EM PARTE – PRESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

Como se sabe, em se tratando de obrigação tributária, o credor deve ajuizar a ação para a cobrança do seu crédito no prazo de cinco (5) anos, a contar da data da constituição definitiva, nos termos do que dispõe o art. 174, caput, do CTN.

No caso vertente, constata-se que a ação executiva visa receber débitos de ICMS referentes a fatos geradores ocorridos em 2005 e 2007, constituídos definitivamente em 9-10-2008, de modo que a partir desta data começou a fluir o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a propositura da demanda executiva, interrompendo-se com o despacho do Juízo que determina a citação, por tratar-se de demanda ajuizada após a Lei no. 118/2005, que ocorreu em 24-11-2010, ou seja, antes do prazo legal alhures mencionado.

(N.U 1016981-46.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020)

Dessa forma, insubsistente a ocorrência da prescrição executiva, porque, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário, em 02 de maio de 2016, até a data do despacho de citação na data de 22 de novembro de 2016, não transcorreu o prazo prescricional aplicável.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a decisão agravada em seus próprios termos.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022